Tribunal: STJ
Processo: 5074499-21.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847922 - SC(2025/0022673-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: MANOEL BENTO GONCALVES
AGRAVADO
: MIRIAN BUSS GONÇALVES
AGRAVADO
: MB
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO HENRIQUE DUARTE JÚNIOR - SC027976
GUSTAVO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE - SC049211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA DO
ART. 1.022
§ 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO
ART. 1.026,
EVIDENCIADO
POR
COMPLETO
NO
CASO
CONCRETO.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
1. Não se caracteriza violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões
essenciais ao julgamento, ainda que de modo diverso do pretendido
pela parte.
2. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil é indevida quando não se identifica nos embargos de
declaração,
de
maneira
inequívoca
e
evidente,
caráter
manifestamente protelatório, observadas as peculiaridades do caso
concreto.
3. Agravo conhecido e recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55125783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3121fb51-98ea-4f60-b1d6-097568684b9b

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3121fb51-98ea-4f60-b1d6-097568684b9b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847922 - SC(2025/0022673-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: MANOEL BENTO GONCALVES
AGRAVADO
: MIRIAN BUSS GONÇALVES
AGRAVADO
: MB
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO HENRIQUE DUARTE JÚNIOR - SC027976
GUSTAVO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE - SC049211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA DO
ART. 1.022
§ 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO
ART. 1.026,
EVIDENCIADO
POR
COMPLETO
NO
CASO
CONCRETO.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
1. Não se caracteriza violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões
essenciais ao julgamento, ainda que de modo diverso do pretendido
pela parte.
2. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil é indevida quando não se identifica nos embargos de
declaração,
de
maneira
inequívoca
e
evidente,
caráter
manifestamente protelatório, observadas as peculiaridades do caso
concreto.
3. Agravo conhecido e recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial fundado no
alíneas
e
, da
art. 105, inciso III,
a
c
Documento eletrônico VDA54829219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 285ff913-9fdf-4419-9f32-0e8101d86fde

Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. RECURSO DO EXEQUENTE. TESE DE QUE A
PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA, EM CASO DE MULTIPLICIDADE
DE IMÓVEIS, RECAI SOBRE AQUELE DE MENOR VALOR.
INSUBSISTÊNCIA.
CASO
CONCRETO
EM
QUE
FORAM
ENCONTRADOS DOIS IMÓVEIS. EXECUTADO QUE LOGROU
ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE AQUELE DE ALEGADO MAIOR
VALOR PELO EXEQUENTE É O DESTINADO A MORADIA DO
NÚCLEO FAMILIAR. FATURAS DE CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS E FOTOGRAFIAS QUE EVIDENCIAM A
NATUREZA DO BEM IMÓVEL COMO SEDE DA ENTIDADE
FAMILIAR. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE EVIDENCIADA.
DECISÃO MANTIDA.(e-STJ, fl. 153-156)

Aduz-se no agravo que a decisão (1) incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não reconhecer a violação do
II, do CPC, por omissão sobre
art. 1.022,
a ausência de averbação do bem de família e a existência de mais de um imóvel; (2)
equivocou-se ao aplicar o óbice de reexame de prova da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC; (3) desconsiderou a demonstração do cotejo analítico e a similitude fática para a
alínea do
III, da CF (e-STJ, fls. 277-282).
c
art. 105,
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 254-261) e
contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 295-300).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que prospera em parte.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls. 202-212), alega-se que o acórdão
principal e aquele proferido nos embargos declaratórios: (1) violaram o
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, por omissão sobre a ausência de registro do bem de família
e sobre a multiplicidade de imóveis; (2) violaram o
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, ao aplicar multa em embargos de declaração opostos para fins de
prequestionamento.

(1) Negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC)

A despeito do alegado, o acórdão recorrido particularizou as questões
centrais à solução da lide, consignando que a impenhorabilidade decorre do uso do
Documento eletrônico VDA54829219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 285ff913-9fdf-4419-9f32-0e8101d86fde

imóvel como residência familiar e que, no caso concreto, o imóvel de matrícula n. 9.620
é o utilizado como moradia permanente, com base em documentação idônea.
Explicitou, ademais, que a proteção recai sobre o imóvel residencial e que o
credor não desconstituiu tal condição, nos termos do
I, do CPC. Também foi
art. 373,
registrado que a insurgência sobre a ausência de averbação e a existência de outro
imóvel traduz mero inconformismo, porquanto a conclusão se assentou na finalidade
residencial comprovada.
Como se percebe, a alegada violação do dispositivo invocado confunde-se
com inconformismo sobre a solução dada.
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
A
ENUNCIADO
DE
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
SÚMULA 518/STJ.
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INEXISTENTE. JUROS DE MORA EM ALIMENTOS. INCIDÊNCIA
DESDE
O
VENCIMENTO
DA
PARCELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO
DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
[...] 4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia a questão de forma fundamentada, ainda
que contrária ao interesse da parte, sendo incabível confundir decisão
desfavorável com ausência de fundamentação [...].
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.067.095/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Havendo fundamentação inequívoca sobre fatos e teses, esgota-se a
prestação jurisdicional, com afastamento de qualquer alegação de vício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE

NEGATIVA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022
DO
CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC/15,
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA54829219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 285ff913-9fdf-4419-9f32-0e8101d86fde

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,

Tratando-se de embargos unos e sem explícito caráter protelatório,
conforme se observa das peculiaridades do caso concreto, este Relator entende
indevida a aplicação de multa processual.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
281 DO STF, POR ANALOGIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
§ 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA
ART. 85,
NO
§ 2o, DO CPC INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado,
tendo concluído, fundamentadamente, que não cabe recurso especial
interposto contra decisão monocrática, na medida em que um dos
pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias
ordinárias. Incidência da Súmula n. 281 do STF, por analogia.
3. A interposição de agravo interno ou de embargos de declaração não
inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração
dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Somente o caráter manifestamente protelatório do recurso
integrativo enseja a aplicação da multa do § 2o do
do CPC, o
art. 1.026
que não se vislumbrou na hipótese na medida em que oposto no
exercício regular de um direito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.830.077/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Documento eletrônico VDA54829219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 285ff913-9fdf-4419-9f32-0e8101d86fde

Por conseguinte, o afastamento da penalidade é medida que se impõe,
mantido o acórdão recorrido intacto no restante.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial, com afastamento da multa processual.
PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 285ff913-9fdf-4419-9f32-0e8101d86fde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.847.922 / SC
Número Registro: 2025/0022673-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004069020188240092 3004069020188240092 50744992120238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: MANOEL BENTO GONCALVES
AGRAVADO
: MIRIAN BUSS GONÇALVES
AGRAVADO
: MB CONSTRUCOES E INCORPORACOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO HENRIQUE DUARTE JÚNIOR - SC027976
GUSTAVO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE - SC049211
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 93b36a97-9c88-4ad9-b156-fce620441360

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 93b36a97-9c88-4ad9-b156-fce620441360